Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração desprovidos.